Tribunal: STF
Processo: HC 267994
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, com o benefício da suspensão condicional da pena por 2 anos, pela prática do crime de posse de entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se a condenação do paciente. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O paciente foi preso em flagrante e confessou portar o entorpecente apreendido. A substância foi submetida à perícia técnica, que constatou tratar-se da droga conhecida como maconha. Cumpre destacar, ainda, que o “Supremo Tribunal Federal já decidiu, em inúmeros julgados, que a ausência do auto de apreensão não pode, por si só, dar ensejo à nulidade da condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamento outras provas hábeis à comprovação da materialidade delitiva” (HC 232061 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 16/11/2023), como ocorre no caso dos autos.

    4. Qualquer conclusão em sentido contrário demandaria o afastamento do suporte probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, providência inviável nesta via processual. Precedentes.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.